Tribunal: STF
Processo: RE 85075
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-13
Data de publicação: 1976-08-13

Ementa:
MEDIDA DE SEGURANÇA. PRESUNÇÃO DE PERICULOSIDADE, POR
MOTIVODE REINCIDENCIA. E DO FATO QUE GERA A PRESUNÇÃO DE
PERICULOSIDADE QUE A LEI MANDA CONTAR O  PRAZO  CUJO  DECURSO
DESTROI  TAL  PRESUNÇÃO.  JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
          RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.